Tribunal: TJDFT
Processo: 0703087-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703087-90.2020.8.07.0020 RECORRENTE: PAULA DOS REIS CHAVES RORIZ, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., PAULA DOS REIS CHAVES RORIZ DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a certidão de autuação de ID no 27885262 contemplou apenas o recurso especial interposto por PAULA DOS REIS CHAVES RORIZ, omitindo-se quanto ao recurso especial interposto pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. Em razão disso, apenas a recorrida AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A foi intimada para contrarrazoar o recurso interposto. Por essa razão, revogo a decisão de ID no 28549334, que admitiu o recurso especial interposto pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, porquanto proferida sem a observância do necessário contraditório, bem como, por consequência lógica, declaro o prejuízo do agravo interposto no ID no 28617297, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC. Considerando que a recorrida PAULA DOS REIS CHAVES RORIZ já apresentou suas contrarrazões ao apelo constitucional no ID no 28617300, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade do recurso de ID no 25927518. Após a realização do novo juízo de admissibilidade, será dado regular curso ao agravo em recurso especial interposto no ID no 28617307 e contrarrazoado no ID no 29429445. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007